Tribunal: CARF
Processo: 15504.007178/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.007178/2010-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.878 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
INSTITUTO JUVENIL ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
COTEJO
DE
CONJUNTOS FÁTICOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
A interposição de recurso especial à CSRF deve estar pautado em divergências,
as quais devem ser apresentas através de acórdãos paradigmas proferidos por
colegiados diferentes, cujas teses, quando confrontadas, formam dissenso
jurisprudencial, devolvendo-se então a matéria para exame da CSRF. O cotejo,
quando se refere a fatos e provas, não impulsiona o confronto de teses,
pacificação de legislação tributária ou qualquer outro suporte que possa acionar
a CSRF a enfrentar a questão posta, razão pela qual não se conhece do recurso
interposto nestas condições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.007178/2010-68
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.878 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.007178/2010-68

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no então vigente art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 256/2009, atual art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1302-001.021, encontram-se
assim redigidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006, 2007
LUCRO ARBITRADO. Não sendo o arbitramento uma sanção, mas mera modalidade
de apuração do IRPJ e CSLL, aplicável quando impossível se apurar o lucro real e a
base ajustada, o que se deve verificar é se os documentos e livros que puderam de ser
coligidos pela autoridade fiscal, com ou sem a ajuda da recorrente, o obrigava ou não ao
arbitramento do lucro, para poder calcular o IRPJ e a CSLL.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. O § 1o do art. 674 do RIR/99 prevê a incidência
do IRRF sobre pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa. Deve ser excluída da base do IRRF os pagamentos que estiverem
comprovados por documentos idôneos.
MULTA QUALIFICADA. Revela o dolo de impedir o conhecimento pelo Fisco das
verdadeiras condições pessoais da recorrente o fato de o Instituto se travestir de
entidade filantrópica, para se dedicar a fins políticos, pois materialmente não se
constituía em uma instituição “de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico”,
nem muito menos estava prestando os serviços para os quais foi instituída.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. Vencidos os
Conselheiros Márcio Rodrigo Frizzo e Paulo Roberto Cortez.
(...)
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
- IRRF - Pagamento a beneficiário não identificado.
Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo,
preliminarmente, que o recurso não seja conhecido. No mérito, pede seja negado provimento ao
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Sobre a matéria objeto da divergência interpretativa por ela suscitada, a recorrente
alega o seguinte, in verbis:
Trata-se, no presente caso, de pagamento sem causa sob o fundamento de que houve
pagamento a beneficiário não identificado.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.878 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.007178/2010-68

Ocorre que este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já proferiu
acórdãos em sentido diametralmente oposto, conforme excerto da ementa infra:
IRPJ - DESPESAS OPERACIONAIS - COMISSÕES PAGAS A AGENTES
NO EXTERIOR - São dedutíveis as despesas pagas a agentes no exterior como
remuneração pela intermediação entre o produtor brasileiro e as empresas
importadoras situadas no estrangeiro, resultando dessa atividade a concretização
das vendas e a exportação dos produtos da empresa nacional, resultando,
outrossim, da prova dos autos a incapacidade da exportadora de promover
diretamente as suas vendas no exterior.
IRF - RENDIMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS -
Improcede a autuação por pagamentos a beneficiários não identificados, quando
a própria fiscalização identifica os beneficiários e as operações que deram causa
ao pagamento das comissões.
Emerge-se do acórdão paradigma que improcede a autuação fiscal quando a própria
fiscalização identifica os beneficiários e as operações que deram causa aos pagamentos.
Contudo, o v. acórdão recorrido entendeu que malgrado o fisco tenha identificado os
beneficiários, deveria haver comprovação das operações por documentação.
Portanto e em conclusão, por se tratarem de casos análogos, que se prestam
perfeitamente à comprovação da divergência, mormente pela semelhança no que foi
discutido neles, deve ser apreciado o presente Recurso Especial e reformado o v.
acórdão recorrido, cancelando-se o Auto de Infração.
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que, uma vez que a fiscalização identificou o
beneficiário e a causa dos pagamentos, não haveria razão para promover o lançamento do IRRF
com base no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Em suas contrarrazões alega preliminarmente a Fazenda Nacional que o recurso
não deve ser conhecido, com base nas seguintes razões:
Sustenta o contribuinte que, quando é possível identificar a causa da operação, não cabe
a incidência de imposto de renda na fonte, previsto no art. 674, § 1o do Decreto n o
3.000/99.
Ora, tal afirmação encontra plena consonância com o entendimento manifestado pela
Turma recorrida de que a identificação das causas das operações implicaria na
exoneração do crédito tributário.
A propósito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
O lançamento do IRRF foi fundamentado no § 1o do art. 674 do RIR/99, o qual
prevê a incidência desse tributo sobre pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Assim, o caso em tela, há
que se perquirir se constam dos autos documentos idôneos que comprovem as
operações discriminadas na Planilha elaborada pela Fiscalização e intitulada
“Pagamento sem causa”.
Antes disso, porém, há que se esclarecer que o objetivo da norma em tela é
tributar o beneficiário do pagamento ou repasse de recurso, o qual não seria
alcançado pela tributação por falta de comprovação da operação ou da própria
identificação do beneficiário.
Note-se que ser ou não ser a despesa dedutível é irrelevante para fins do
lançamento do IRRF, pois o que se visa é alcançar tributariamente o beneficiário
do pagamento ou do repasse do recurso. Assim, a existência de documento
fiscalmente idôneo, para comprovar a existência da operação e responsabilizar o
beneficiário do pagamento pelos tributos sobre ele incidente, ainda que a despesa
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.878 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.007178/2010-68

não fosse dedutível para fins de IRPJ, afasta a aplicação da norma em tela, uma
vez que os elementos do fato imponível estarão perfeitamente identificados.
Logo, no caso em tela, sustento que são documentos idôneos: notas fiscais, nas
quais constem a recorrente como destinatária dos bens e serviços, ou recibos
emitidos por terceiros profissionais autônomos, em ambos os casos, desde que
possível relacionar a operação neles indicadas com alguma daquelas constantes
da lista de “Pagamentos sem causa” elaborada pela Fiscalização.
Assim, ao se compulsar os volumes I e II dos autos, constata-se a existência de
alguns documentos que atendem a tais condições, de tal forma que devem ser
excluídos da base tributável do IRRF os seguintes valores:
1. pagamento feito no valor de R$ 1.050,00 a Caetano Esporte (Caetano de Paula
Ferreitra Silva), em 29/06/2006, o qual gerou a base tributável de R$ 1.615,38,
pois a Nota Fiscal no 009046, a fls. 138 do vol. I, no valor de R$ 3.150,00, indica
claramente um pagamento parcelado com prestações no valor de R$ 1.050,00;
2. pagamento feito no valor de R$ 540,00 a Fundação Expansão Cultural, em
07/07/2006, o qual gerou a base tributável de R$ 830,77, pois há a Nota Fiscal no
0010475, a fls. 159 do vol. I, no valor de R$ 540,00; e
3. pagamento feito no valor de R$ 270,00 a RDR Impressão Digital e
Acabamentos Ltda., em 26/06/2006, o qual gerou a base tributável de R$ 415,38,
pois há a Nota Fiscal no 003894, a fls. 162 do vol. I, e o aviso de cobrança a fls.
164.
Constam, dos volumes I e II dos autos, outras notas fiscais e recibos, os quais
deixo de considerar, por não poder relacionar, em data ou valor, com
lançamentos feitos na planilha em tela.
Note-se que o Colegiado a quo, na mesma linha defendida pelo contribuinte e
apresentada no paradigma, entendeu que a comprovação da operação seria razão
suficiente para cancelar o lançamento de IRF. Tanto é assim que a Turma
recorrida excluiu da base tributável do IRF os valores correspondentes aos
pagamentos cuja operação considerou comprovada.
Ora, tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma trilham na mesma linha: uma
vez comprovada a operação e sua causa, descabe o lançamento de IRF
consubstanciado no art. 674, § 1o do Decreto no 3000/99. (g.n.)
Logo, não há que se falar em divergência jurisprudencial (mas sim em
convergência de entendimentos).
O que o contribuinte deseja, em verdade, é rediscutir matéria de prova. Com
efeito, o interessado pretende emplacar a tese de que as operações e as respectivas
causas que foram objeto de tributação estariam comprovadas. (g.n.)
(...)
Pois bem, pelo exame do acórdão recorrido e do acórdão apontado como
paradigma, no 107-06.978, é possível verificar que assiste razão à contrarrazoante.
De fato, ambos os julgados sustentam a mesma tese, qual seja, a de que se a
fiscalização identificou o beneficiário e a causa dos pagamentos, não há razão para promover o
lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei no 8.981/95.
A divergência entre o recorrido e o paradigma, portanto, não advém de distintas
interpretações do art. 61 da Lei no 8.981/95, mas sim dos fatos concernentes a cada um dos
processos.
No caso do recorrido a Turma entendeu que apenas para parte dos pagamentos
havia comprovação do beneficiário e da respectiva causa, daí porque afastou o lançamento do
IRRF em relação a esses pagamentos, e manteve em relação aos demais.
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.878 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.007178/2010-68

Já no paradigma o Colegiado entendeu que havia comprovação do beneficiário e
da causa de todos os pagamentos objeto da fiscalização, daí porque afastou integralmente o
lançamento do IRRF.
Portanto, a sustentação da divergência entre recorrido e paradigma centrou-se na
matéria de prova. Ou seja, será que o conjunto fático probatório do recorrido, se examinado pelo
colegiado paradigmático não teria o mesmo desfecho? Este para mim é o ponto que não permite
seja impulsionada a matéria para exame desta CSRF.
Neste sentido, não conheço do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital